Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO A ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, § 2o que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
2. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pela parte, se for o caso.
3. Não obstante, há outro elemento importante a ser considerado, que impede a homologação pleiteada, qual seja a ampliação da margem consignada. Afinal, consta expressamente do acordo apresentado, mais especificamente em sua cláusula quarta, parágrafo primeiro, que "a DEVEDORA não possui margem consignável no contracheque, mas torna-se necessária a homologação do acordo para inclusão das parcelas previstas neste acordo entabulado". Assim, está sendo pleiteado, além da mera homologação, a chamada ampliação da margem consignada da autora, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, para além do limite legal (Lei Complementar n. 840/2011 e o Decreto Distrital n. 28.195/2007).
4. Apelo conhecido e não provido.